Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701599-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA em face de decisão proferida nos autos do processo 0720369-56.2020.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV nos termos da Lei no 6.618. A parte agravante narra que o objeto da ação originária é a cobrança de dívida de natureza trabalhista, devida pelo Distrito Federal à Autora desde a década passada (anos de 2006, 2007, 2009 e 2016) Afirma que a Lei Distrital de no 6.618, de 08/06/2020, publicada no DODF em 19/06/2020, elevou de dez para vinte salários mínimos o valor a ser pago na modalidade de RPV (Requisição de Pequeno Valor). Afirma que a lei é valida, que não possui qualquer vício de iniciativa e que ela não impacta no orçamento do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, que seja declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e seja anulada a decisão agravada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). O cumprimento da sentença dos autos de origem diz respeito a título executivo surgido através de reconhecimento de dívida na via administrativa, ocorrido em maio de 2020 (ID 63674666 dos autos de origem). Já a Lei distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrou em vigência na data de sua publicação (art. 2o). De imediato, portanto, se verifica que o título executivo não é posterior à vigência da nova norma. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Quanto à suposta inconstitucionalidade formal da norma em debate, a lei preserva sua vigência e eficácia até que venha ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma. Há de se destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto máximo referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...)MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...)5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)” A expedição de requisições em valor supostamente acima do devido resultará em risco de dano grave, diante da dificuldade de reversão do pagamento em favor do ente público, sem contar que certamente cria indesejável precedente para a movimentação de milhares de outras ações. Neste sentido, a jurisprudência do ETJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o DA LEI N.o 5.475/2015. TRÂNSITO EM JULGADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N.o 3.624/2005. LIMITAÇÃO DA RPV EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da questão está em definir qual o montante (10 ou 40 salários mínimos) da RPV a ser pago ao agravado, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015. 2. As ADIs no 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8 acolheram os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, modulando os efeitos nos seguintes termos: "(...) restringir a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade definida no acórdão embargado, a fim de que sejam preservadas apenas as requisições de pequeno valor pagas, e para estender o prazo da modulação dos efeitos, definindo que, por razões de excepcional interesse social, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015 não atingem as requisições de pequeno valor pagas até o julgamento destes (segundos) embargos de declaração". 3. No caso, a RPV ainda não foi paga, uma vez que o agravo de instrumento estava suspenso. Assim, a modulação dos efeitos das ADI's não devem ser aplicados, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n.o 5.475/2015, devendo ser limitada a expedição das RPVs ao montante de 10 salários mínimos, conforme o art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão a quo, limitando a expedição de RPVs ainda não pagas ao montante de 10 salários mínimos, conforme o art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005. (Acórdão 1250349, 07084900820178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta forma, para o caso em análise, não há como aplicar a Lei 6.618/2020, de modo que o teto para pagamento de RPV deve continuar sendo o de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 18:05:13. Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria Relatora